Tribunal: TJDFT
Processo: 0728985-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728985-29.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da Vara Cível de Planaltina (Proc. 0715274-10.2022.8.07.0005 – id 202057635), que, em demanda de cobrança, homologou o laudo pericial id 191483879, declarou encerrada a instrução processual e determinou a liberação dos honorários periciais e a anotação para sentença. Inicialmente defende a taxatividade mitigada, ante a urgência da impugnação à decisão que homologou laudo pericial nitidamente nulo. Alega, em suma, que a perita não se encontra inscrita no cadastro mantido pelo Tribunal e sua formação não é adequada para a análise de uma condição ortopédica, como a incapacidade permanente da agravante, bem como sustenta que o laudo pericial apresenta diversas inconsistências e falhas que comprometem sua validade e não foram respondidos todos os quesitos apresentados pela recorrente, constantes na petição id 160701777, item 3, e decisão id 168705032, em afronta ao CPC 473, IV. Acrescenta que no laudo pericial não há análise acerca dos exames médicos apresentados, comprometendo a conclusão, pois incompleta e superficial, além de o documento possuir contradições substanciais, entre as observações feitas durante a perícia e as conclusões documentadas, e desconsiderou as definições contratuais de invalidez. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. A decisão (id 202057635 – autos principais) que, na fase cognitiva, homologa laudo pericial não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pelo agravante. A propósito, trago à colação precedente de minha relatoria: EMENTA Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - Homologação de perícia - Irrecorribilidade em separado - Mitigação do critério taxativo (CPC 1.015) indevida, no caso. 1. A decisão que, na fase cognitiva, homologa perícia não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, quando presente urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação, risco que não se faz presente no caso. 3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015. 4a T. Cível, ac. 1.610.876, julgado em 2022) Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator